Tribunal: TJDFT
Processo: 0741570-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERACÃO. ALIMENTOS. FILHOS COM 27 E 25 ANOS. GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR CONCLUÍDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO.
1. O pedido de exoneração de pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (CC, art. 1.699).
2. De acordo com a Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático, tendo em vista a imprescindibilidade de pronunciamento judicial a respeito.
3. Distinguishing: No caso concreto, os alimentandos têm 27 e 25 anos, respectivamente, concluíram graduação no ensino superior, um é revel a outra tem ocupação remunerada há mais de cinco (5) anos, não sendo razoável prorrogar a pensão alimentícia até o julgamento da ação de exoneração, considerando a mudança do título, do fundamento da concessão e o prazo de sete meses deste recurso.
4. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
5. A pensão a outro título, se fosse o caso, deveria ser demandada em processo autônomo, com fundamento no art. 1.694 do Código Civil, pelo grau de parentesco e não mais pela dependência por vulnerabilidade própria da idade até a conclusão de curso superior, marcos já exauridos.
6. Recurso conhecido e provido.